Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727061-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luís Gustavo da Conceição contra decisão da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0704144-50.2023.8.07.001, deferiu a liminar pleiteada pelo Banco Pan S.A. (ID no 161721562). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a decisão que deferiu a busca e apreensão não teria observado as diretrizes do Decreto-Lei no 911/1969 com as alterações da Lei no 10.931/2004, pois houve irregularidade na notificação encaminhada com o intuito de constituí-lo em mora. 3. Esclarece que a notificação foi recebida por terceiro alheio à lide, o que afasta os efeitos da mora, pois não lhe foi oportunizada a respectiva purga, descumprindo a finalidade do instituto, o que conduziria à nulidade, diante da ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Destaca que a controvérsia inerente à validade da notificação encaminhada pelas instituições financeiras em casos semelhantes foi afetada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132, no qual houve determinação de suspensão das demandas em que haja discussão sobre a matéria, o que não teria sido observado na origem. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão, com a suspensão da busca e apreensão até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.132 pelo STJ. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça em seu recurso. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. Dispõe os §§ 1o e §§3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. [grifado na transcrição] 11. Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor e poderá apresentar resposta, no prazo de 15 dias. Caso não haja a purga da mora no prazo de 5 dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor fiduciário. 12. Essa previsão legal permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo, inclusive para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. No que tange à citação, a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça orienta que o prazo começa a fluir a partir da juntada do mandado de busca e apreensão nos autos (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) e (Acórdão no 1162676, 07223036820188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 14. Nesse contexto, o agravante somente poderia suscitar as matérias que embasam este recurso em sua contestação, mas não se tem notícia do retorno do mandado de busca e apreensão expedido na origem. 15.A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 16. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega ou seja recebido por terceiro, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 17. Apesar de o agravante defender que há matéria de ordem pública a ser resolvida, pois a notificação foi recebida por terceiro alheio à lide, os seus argumentos não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos, pois há comprovação da sua mora, conforme notificação encaminhada com recibo registrado (ID no 161436301, págs. 1-2) para o mesmo endereço que consta no contrato (ID no 161436300). 18. A notificação encaminhada atendeu à finalidade, tanto que o agravante se manifestou espontaneamente nos autos de origem, antes mesmo do retorno do mandado de busca e apreensão, com determinação de citação e intimação, o que afasta a alegação de prejuízo processual e material, assim como eventual controvérsia sobre o ato praticado e, consequentemente, torna desnecessária a suspensão da demanda em razão do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. 19. Ademais, foi apresentado o contrato de mútuo celebrado entre as partes (cédula de crédito bancário - ID no 161436300), assim como a planilha demonstrando o saldo devedor atualizado até 29/5/2023 (ID no 161436302), o que viabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.. 20. Como consequência, os pressupostos necessários à concessão da liminar estão regularmente preenchidos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1381149, 07229575020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 22. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Por ora, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO